Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-05.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012078-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 046.289.081-33 (APELANTE), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus pr
óprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Roberto de Amorim Junior contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos Ação Previdenciária com pedido de antecipação de tutela – Processo nº 1012078-05.2020.8.11.0041 - julgou: “(...)
ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (...)”
- Id.:157183686.

Nas razões recursais, alega que o Apelante ingressou com a presente ação, visando à concessão do benefício de auxílio-acidente a partir da data de cessação do auxílio-doença, em 18.06.2014.

Argumenta que que o Recorrente preencheu sim os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, assevera que é notória a limitação do potencial laboral do Recorrente. Que o Médico Perito não poderia ter sido mais claro, quanto à existência de diminuição funcional parcial permanente do tornozelo (TIBIA-TARSICA) do Apelante, aduz que demonstra claramente o enquadramento ao artigo 86 da Lei 8.213/91.

Assevera que é imperativo o reconhecimento do direito do Recorrente ao auxílio-acidente, devendo ser concedido o benefício desde o dia posterior à data em que cessado o auxílio-doença (DCB em 31/10/2019, OU), ou ainda desde o requerimento administrativo 23/12/2019 (EVENTO 30298568) nos termos do artigo 86, §2º, da Lei 8.213/91 (§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria).

Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso para condenar o INSS à concessão ao apelante do benefício de auxílio-acidente, desde a data do requerimento administrativo formulado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista ausência de interesse público, deixou de emitir parecer. (id. 159686664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relato, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Roberto de Amorim Junior contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos Ação Previdenciária com pedido de antecipação de tutela – Processo nº 1012078-05.2020.8.11.0041 - julgou: “(...)
ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (...)”
- Id.:157183686

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a parte autora, ora apelante, possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Artigo 86 da Lei n. 8.213/1991: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita nomeada judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (id.
157183683
):

“ (...) Diante do histórico clínico, exame físico e análise documental pode-se afirmar que o periciado apresenta nexo causal do trauma sofrido com o acidente de trabalho narrado, assim como da consequente limitação funcional parcial e permanente do tornozelo (articulação tíbio-társica) direito por apresentar disfunção da mobilidade articular em grau mínimo, sem constatação de encurtamento do membro inferior ou redução da força muscular. Assim sendo,
conclui-se que a sequela física em membro inferior direito decorrente do trauma sofrido em acidente de trabalho não preenche o critério do anexo III do Decreto 3048/99.

VI
– CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado apresenta sequela em membro inferior direito decorrente do acidente de trabalho sofrido em 23 de maio de 2019 sem causar limitação para a sua atividade laboral exercida na época do acidente.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023